Tribunal: TJDFT
Processo: 0008363-16.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008363-16.2014.8.07.0001 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: UBIRANY DE ALMEIDA ALBUQUERQUE SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. 1 – Quando indubitavelmente consumado o prazo prescricional da pretensão executória referente aos cheques acostados aos autos, impõe-se a pronuncia, de ofício, da prescrição e extinção do Feito. 2 – Sendo notório nos autos que a consumação da prescrição da pretensão executória decorreu exclusivamente da dificuldade do credor em localizar o devedor e, portanto, concretizar o ato citatório, inviável atribuir-se o prejuízo à morosidade da máquina judiciária. Apelação Cível desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão impugnado alterou os fundamentos da sentença, sem, contudo, lhe oportunizar o direito de se manifestar quanto à eventual prescrição de sua pretensão; b) artigo 240, § 3o do CPC, alegando que a demora na citação decorreu em razão dos mecanismos inerentes à tramitação do feito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 10 e 240, § 3o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003